Tribunal: STF
Processo: ARE 1284201
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DA APELADA E NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – DÚVIDA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – EMPREGO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ESCORREITO – DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA QUE SE DEU COMO CRIME MEIO PARA A PRÁTICA DE CRIME MAIS GRAVE – USO DE DOCUMENTO FALSO – CRIME FIM – RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS – PRELIMINARMENTE –PLEITO PELO DESENTRANHEMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS – NÃO CABIMENTO – PROVAS CARREADAS AO FEITO QUE SE REVELAM LÍCITAS – ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – IMPROCEDENTE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELA JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – OFENSA INEXISTENTE – PROVAS PERMANECERAM DISPONÍVEIS AO ACUSADO QUE PODE EXERCER PLENAMENTE SEU DIREITO DE DEFESA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - IMPROCEDENTE – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 41 DO CPP – PRECLUSÃO – SUPERVENIÊNCIA DA SENTEÇA – MÉRITO –PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 288 DO CP – MÍNIMO DE TRÊS AGENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ABSOLVIÇÃO AO DELITO DO ART. 288, CP É MEDIDA QUE SE IMPÕE AOS RÉUS – QUANTO AOS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA , USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES, APTAS A IMPIGIR ÉDITO CONDENATÓRIO – PALAVRA DAS VÍTIMAS – UNÍSSONAS E DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS - PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – EMPREGO DA SÚMULA 17 DO STF - IMPOSSIBILIDADE – POTENCIALIDADE LESIVA QUE NÃO SE ESGOTOU – PEDIDO DE CONCESSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO – REQUISITO TEMPORAL E UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO PREENCHIDOS – CONFIGURADA A HABITUALIDADE DELITIVIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONTINUIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA EM DECORRÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS MANTIDOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A materialidade dos delitos de Falsidade Ideológica, Uso de documento falso e estelionato, resta incontroversa e está consubstanciada pela Portaria de Instauração de Inquérito Policial (mov.5), Interceptações telefônicas (mov. 9.154, 9.155. 9.157, 9.158 e mov. 9.159), auto de reconhecimento de pessoa (mov. 9.92), matrículas e escrituras dos imóveis (mov. 9.3 – 9.180 a 9.184 e 1.986 a 1.989), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.
    A autoria, dos crimes acima descritos, de igual forma resta comprovada e recai sob os acusados Nabil e Valdo.
    (...)
    Pleiteiam as defesas dos acusados a aplicação do princípio da consunção entre o crime de falsidade ideológica e o crime de estelionato à luz do disposto na Súmula 17 do STF. Melhor sorte não assiste aos réus.
    Explica-se.
    Não obstante ao contido na Súmula 17 do STF, a qual preceitua que o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, não é o caso de sua aplicação.
    Para que seja possível a aplicação da r. súmula necessário que o falso, no caso, o uso de documento falso, tenha perdido sua potencialidade lesiva quando praticado o estelionato, não podendo mais ser utilizado para o cometimento de outros crimes.
    Ocorre que, no caso em apreço, os documentos adulterados, com a inserção de dados falsos, como bem ponderou a d. procuradoria, permaneceram em poder dos acusados e poderiam sim ser utilizados por eles para o cometimento de outros crimes.
    Assim, não há que se falar na aplicação da súmula 17 do STF, uma vez que a potencialidade lesiva não se esgotou na prática do delito de estelionato. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Possibilidade de posse e de venda de arma de fogo e de munição de uso restrito. Aplicação do princípio da consunção. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1267434 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19-08-2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente